Tribunal: STM
Processo: 7000307-07.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000307-07.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: FABRICIO FERREIRA DE SÁ
ADVOGADOS: ANDREW FERNANDES FARIAS (OAB: DF31584), FELIPE DE ALMEIDA
RAMOS BAYMA SOUZA FELIPE (OAB: DF25515)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, acolheu parcialmente os Embargos para esclarecer o Acórdão, na
forma da fundamentação supra, deixando claro, entretanto, que o acolhimento
parcial em nada altera a pena imposta ao Embargante na Sentença de piso.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:12:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21006ac147
RELATOR: Min Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: FABRICIO FERREIRA DE SÁ
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: ANDREW FERNANDES FARIAS E FELIPE DE ALMEIDA RAMOS
BAYMA SOUZA FELIPE

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACOLHIMENTO
PARCIAL. UNANIMIDADE.
Configurado o erro material no Acórdão ao relacionar o nome de outro
militar ao exame de lesão corporal constante nos autos. A
impropriedade não é capaz de descaracterizar a materialidade dos
delitos que restou amplamente demonstrada no caderno probatório.
Não existe obscuridade quando as provas relatadas no trecho
questionado pela Defesa são capazes de demonstrar a materialidade
dos delitos como um todo, de maneira abrangente.
Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher parcialmente os Embargos para
esclarecer o Acórdão, na forma da fundamentação supra, deixando claro,
entretanto, que o acolhimento parcial em nada altera a pena imposta ao
Embargante na Sentença de piso.
Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (evento 47) opostos pela Defesa do Maj
FABRÍCIO FERREIRA DE SÁ contra o Acórdão (7000868-65.2020.7.00.000), ao
argumento de que a decisão contém duas obscuridades quanto à materialidade
das infrações imputadas ao Embargante que precisam ser esclarecidas.
O Acórdão embargado foi julgado em sessão virtual de 8.4.2021, em que o
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou provimento ao Apelo da Defesa,
mantendo íntegra a Sentença hostilizada.
No Apelo interposto, a Defesa do Major da Aeronáutica FABRICIO FERREIRA DE SÁ
pugnou pela sua absolvição, com a consequente reforma da sentença da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, na Ação Penal Militar 7000052-
18.2019.7.03.0103/RS, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 175

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:12:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21006ac147
(violência contra inferior), por duas vezes, e no art. 209 (lesão corporal leve),
ambos do CPM, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71, parágrafo único,
do CP, à pena de 5 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime
inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
É o relatório.

VOTO
O Embargante relata que no Acórdão embargado há DUAS OBSCURIDADES.
Quanto à primeira obscuridade, afirma que o referido Acórdão considerou que
a materialidade dos dois fatos, ou seja, a agressão ao Ten MÁRCIO SPIAZZI DE
ALMEIDA e ao Sgt UILINTON LUCIANO MARQUES DA SILVA, restou demonstrada
pelo exame de lesão corporal, levando à compreensão de que os dois Ofendidos
foram submetidos a exames de lesão corporal.
Com razão o Embargante no trecho em discussão. Os exames de lesão corporal
constantes dos autos referem-se tão somente ao Ten SPIAZZI e ao Maj FABRICIO
FERREIRA DE SÁ.
Todavia, a existência das agressões ao Ten SPIAZZI e ao Sgt MARQUES continua
patente nos autos, em especial pela harmonia dos depoimentos e imagens das
câmeras, exaustivamente relatadas no caderno probatório.
Anote-se que o erro material, ora esclarecido, não é capaz de descaracterizar a
materialidade dos delitos, tendo em vista que as provas das agressões praticadas
tanto contra o primeiro quanto o segundo Ofendido foram demonstradas à
exaustão no Acórdão embargado.
Quanto à segunda obscuridade, não procede o argumento, eis que do trecho
referido pela Defesa é possível verificar-se que não se está a imputar as imagens
aos dois fatos.
Com efeito, o Embargante pinçou trecho do Acórdão que, na sua ótica, é favorável
ao seu argumento defensivo, in expressis verbis:
A materialidade nos dois fatos narrados na denúncia é demonstrada,
em especial, pelos depoimentos, pelo exame de lesão corporal e pelas
imagens da câmara de segurança.
Verifica-se da leitura do texto extraído do Acórdão que a materialidade refere-se às
duas agressões cometidas pelo Embargante. Seja contra o Ten SPIAZZI, seja contra
o Sgt MARQUES. O texto não especifica se as imagens e o exame de lesão corporal
referem-se a um ou ao outro ofendido, mas a ambos. Logo, não há como aproveitar
parte do texto para trazer uma interpretação fatiada, como deseja o Embargante.
Assim, percebe-se que as provas referidas no trecho questionado são capazes de
demonstrar a materialidade dos delitos como um todo, de maneira abrangente.
Posto isso, acolho parcialmente os Embargos para esclarecer o Acórdão, na forma
da fundamentação supra, deixando claro, entretanto, que o acolhimento parcial em
nada altera a pena imposta ao Embargante na sentença de piso.